Tribunal: TJES
Processo: 0000919-16.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000919-16.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JADSON FERNANDES D AVILA e outros
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE AFASTADA. ARGUMENTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREJUÍZO ALEGADO EM EMPREENDIMENTO EM ILHA FLUVIAL. BEM DE USO COMUM DO POVO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA POSSE PELO ESTADO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) preliminar de inadmissibilidade por deserção; (ii) nulidade de sentença por cerceamento de defesa; (iii) dever de indenizar diante do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, por danos relativos a empreendimento em ilha fluvial adquirida por particulares.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça na petição recursal dispensa o Recorrente do recolhimento do preparo na interposição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

5. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

6. O STJ já se manifestou pela inexistência do dever de indenizar decorrente de exploração de atividade sem autorização do poder público.

7. No caso, a pretensão autoral apresenta óbice na impossibilidade jurídica do pedido – cuja análise é própria do mérito da causa, sob a égide do CPC/15.

8. A ilha não é de propriedade dos Autores/Recorrentes, que sequer poderiam deter a posse do bem, sem autorização estatal, na medida em que ilhas fluviais são bens de uso comum do povo e, portanto, inalienáveis, à luz do art. 26, III, CF/88, c/c art. 100, CC/02.

9. Na linha da jurisprudência do STJ, “o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé”. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

___________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013; STJ, AgInt no REsp n. 1.323.622/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 19/6/2017; EDcl no REsp 1717124/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000919-16.2021.8.08.0014

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JADSON FERNANDES D’AVILA E OUTRA.

ADVOGADOS : DANILO BRANDT CALZI E OUTRO.

RECORRIDO : SAMARCO MINERACAO S.A.

ADVOGADOS : CLAUDIA FERRAZ DE MOURA E OUTROS.

RECORRIDO : FUNDACAO RENOVA.

ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

RECORRIDO : VALE S.A.

ADVOGADOS : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES E OUTRO.

RECORRIDO : BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ADVOGADO : RAFAEL DA ROCHA CASTILHO.

RECORRIDO : ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDGARD PEREIRA VENERANDA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JADSON FERNANDES D’AVILA E HELENA CELLIN D’AVILA contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, ALLIANZ SEGUROS S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor; (ii) houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; (iii) o simples fato de se tratar de ilha pública e do caráter irregular do loteamento realizado não seria argumento suficiente para julgar a demanda no estado em que se encontrava; (iv) anulada a sentença, é possível o julgamento da lide pelo órgão “ad quem”; (v) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todos os requeridos; (vi) é devida a indenização por danos ocasionados ao condomínio que estava em construção na ilha da qual os Recorrentes detinham a posse.

Pois bem.

1. PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO

Inicialmente, ressalta-se que, muito embora as partes Recorridas tenham suscitado preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de preparo, a questão foi superada.

Os Recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade da justiça na petição recursal, razão pela qual estavam dispensados do recolhimento do preparo na interposição.

Da mesma forma, quando do indeferimento do pedido e da intimação, comprovaram o recolhimento do preparo recursal, conforme ID 8219650.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Como argumento preliminar do mérito da causa, os Recorrentes alegam que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, diante do julgamento antecipado da lide.

No entanto, não merece prosperar a alegação da Recorrente.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC”
(AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme se extrai dos autos, o MM. Magistrado entendeu pela viabilidade do julgamento antecipado do mérito, porque, conforme fundamentado na sentença, os pontos controvertidos remetem a questões de direito, sendo prescindível a produção de outras provas para o deslinde da demanda.

Nesse sentido, observa-se que o pedido autoral de indenização decorrente do dano ambiental pelo rompimento da barragem em Mariana/MG foi julgado improcedente, ao fundamento de que o empreendimento sobre o qual os Autores pretendiam reparação (construção de casas em lotes para vender) era irregular, pois se realizava em ilha pública, bem de uso comum do povo e, portanto, inalienável.

De fato, a questão é exclusivamente de direito, razão pela qual não há irregularidade no julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória.

Assim, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

Ressalta-se que os demais argumentos expostos pelos Recorrentes para sustentarem o suposto cerceamento de defesa são relativos ao mérito da demanda, que será enfrentado a seguir.

3. DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia consiste em verificar se os autores/Recorrentes fazem jus ao recebimento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em novembro/2015.

Sobre o tema, sabe-se que a responsabilidade civil possui como fundamento a existência de três requisitos: ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de qualquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Por outro lado, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, “
o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15).

Cabe analisar, neste momento, se o dano sobre o patrimônio ambiental implicou dano indireto e individual aos Autores/Recorrentes.

Da análise dos autos, é possível concluir que não.

Neste ponto, os Autores alegam que “compraram uma ilha nas águas do Rio Doce, nas proximidades do Bairro Barbados, no município de Colatina/ES, medindo a área de 75.000,00 mts2, confrontando-se pelos seus diversos laos com as águas do Rio Doce” com a finalidade exclusiva de estabelecer condomínio particular, em que a propriedade seria dividida em lotes, que seriam vendidos para os futuros condôminos.

Afirmam que o propósito das vendas dos lotes foi fulminado diante da tragédia, e que passaram a amargar os prejuízos desde então.

Não obstante, a pretensão autoral apresenta óbice na impossibilidade jurídica do pedido – cuja análise é própria do mérito da causa, sob a égide do CPC/15.

O dano alegado pelas partes teria ocorrido em empreendimento irregular, que
não
gera o dever de indenizar.

Como afirmado na sentença, a ilha não é de propriedade dos Autores/Recorrentes, que sequer poderiam deter a posse do bem, sem autorização estatal, na medida em que ilhas fluviais são bens de uso comum do povo e, portanto, inalienáveis, à luz do art. 26, III, CF/88, c/c art. 100, CC/02.

Nessa linha, é assente a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a ocupação irregular de área pública não gera, sequer, o direito de indenização por benfeitorias ou acessões, na medida em que “
o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
”. A propósito, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVAMENTE À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I - Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão embargado relativamente ao pedido de afastamento da indenização por benfeitorias.

II - De fato há omissão no acórdão embargado relativamente ao pedido de impossibilidade de retenção de benfeitorias, que passa a ser sanada.

III -
Segundo a jurisprudência desta Corte, não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, “na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, ”o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
".

IV - Não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois “admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (REsp n.

1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011. Nesse mesmo sentido também: REsp n. 808.708/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009, DJe 4/5/2011.

V - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, afastando a indenização pelas benfeitorias, bem como o direito de retenção.

(EDcl no REsp 1717124/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

No caso, os Recorrentes não comprovam a transmissão da posse pelo Estado em seu favor, tampouco comprovam a regularidade do loteamento, o que revela a ilicitude dos negócios jurídicos perpetrados pelos Autores, os quais fundamentam o pedido indenizatório neste processo.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário chancelar um dever de indenizar proveniente de fato jurídico ilegal.

No mesmo sentido, o c. STJ já se manifestou pela inexistência do dever de indenizar decorrente de exploração de atividade sem autorização do poder público, o que se aplica, por analogia, ao presente caso. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC DE 1973. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO E EM SERVIÇO DE REBOQUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM 15 (QUINZE) VEZES O VALOR DO BEM. QUANTIA EXORBITANTE QUE SE AFASTA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI VERIFICADA. SENTENÇA RESCINDIDA. CAUSA DE PEDIR CALCADA NA EXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. ATIVIDADE ILÍCITA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Casa é firme ao proclamar que a indenização por dano moral tem por base a extensão do dano, sendo absolutamente inadequada e aleatória a condenação com base no valor do bem, tal como determinado pelos decisórios rescindendos. Assim, a ausência de excepcionalidade a ponto de justificar o arbitramento da indenização em 15 (quinze) vezes o valor do bem configura violação ao artigo 485, V, do CPC de 1973, vez que verificada a ofensa ao direito em tese, ou seja, existente a vulneração aberrante aos artigos de lei apontados na ação rescisória. Precedentes.

2. O inciso V do art. 30 da Constituição da República estabelece a competência dos municípios para “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”, sendo certo que essa atividade poderá ser exercida mediante permissão ou concessão, na forma da Lei n. 8.987/1995, precedida de certame licitatório, regulado pela Lei n. 8.666/1993.

3.
Esta Corte Superior, em situações análogas, já se manifestou que a exploração de atividade sem a autorização do poder público concedente, nas hipóteses exigidas pelo ordenamento jurídico, constitui ato ilícito não indenizável.

4.
Na espécie, o autor nada menciona se, à época, ostentava ou não a condição de concessionário ou permissionário de transporte público coletivo municipal, tampouco indica a existência de qualquer ato expedido pela municipalidade que autorizasse, ainda que em caráter precário. Assim, por estar ausente prova de fato constitutivo de seu direito (autorização/permissão para exploração de atividade de transporte público alternativo), na forma do art. 333, I, do Código de Processo Civil, forçoso concluir pela ausência do dever de indenizar.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.323.622/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 19/6/2017.)

Com base nessas premissas, não merece acolhimento o pedido dos autores na demanda, e os demais argumentos recursais ficam prejudicados.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos Recorridos, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT